Tribunal: TJDFT
Processo: 0707149-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EM RELAÇÃO À DATA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. RECURSO PROVIDO. OMISSÃO SUPERADA.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Cuida-se de Embargos de Declaração sustentando a ocorrência de omissão do julgado em relação à incidência dos juros em relação às prestações vencidas e vincendas, pois, apesar de mencionar o tema na premissa da ementa, não houve referência a essa matéria na fundamentação do decisum, apenas constando que o provimento do recurso se limita a “reformar a sentença tão-somente quanto a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês continue a partir da distribuição da ação.”
3. O acórdão recorrido deixou claro sobre a incidência dos juros em relação às prestações vencidas e àquele que se venceriam no curso da ação, nos termos da fundamentação, já por força da convenção condominial que os prevê a partir do vencimento. Contudo, para evitar as incompreensões que se externam nestes embargos segue o aclaramento acerca do provimento nos termos ora ampliados: para reformar a sentença tão somente quanto a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês continue a partir da distribuição da ação, observando juros de mora de 1% a partir do vencimento de cada prestação.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.